Tribunal: TJMT
Processo: 0015991-38.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0015991-38.2018.8.11.0055
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
RECORRIDO: PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISISONAIS DA SAÚDE - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 92172995) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80456478):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDAE - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
(TJ-MT 00159913820188110055 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2021)
Opostos embargos de declaração (id 85862510), estes foram rejeitados (id 90386484).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão monocrática de id 69518995, que negou provimento à apelação interposta por Telefônica Brasil S.A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos concernentes à linha telefônica (65) 99817-2744 e respectivo aparelho contratos na conta n.o 00251002748, ante o expresso pedido de cancelamento da mesma; condenar a ré, ora recorrente, à restituição dos valores pagos pela autora, ora recorrida, referentes à linha (65)99817-2744, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.
A recorrente alega a violação aos artigos 932, inciso IV e V, e 1.011, inciso I e II, do CPC, ao argumento de que “(...) não houve qualquer fundamentação ou explicação de como o juízo chegou à conclusão de que o recurso de apelação deveria ter sido julgado monocraticamente, não havendo qualquer relação entre a fundamentação do acórdão recorrido (doc. 03) e as razões de interposição do agravo interno (...)”.
Recurso tempestivo (id 93158999) e preparado (id 93181478.
Contrarrazões apresentadas (id 94761461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
In casu, a recorrente alega a violação aos artigos 932, inciso IV e V, e 1.011, inciso I e II, do CPC, ao argumento de que o presente caso não está entre as hipóteses que autorizam o julgamento monocrático, de forma que o recurso de apelação deveria ser julgado obrigatoriamente por órgão colegiado.
Contudo, a parte, ao interpor o agravo interno, teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, o que revela a ausência de interesse recursal, pois a decisão monocrática foi substituída pela colegiada.
Nesse contexto, a recorrente é carecedora do recurso por ausência de interesse recursal, eis que não é mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
3. Não há se falar em aplicação do art. 85 do CPC/15, quando a sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do CPC/73. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1755512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). (g.n.)
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça